Tribunal: TJDFT
Processo: 0727215-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes e condenar a parte ré a devolver à parte autora a quantia R$ 2.310,00, a título de ressarcimento dos valores pagos em decorrência do negócio jurídico anulado, bem como eventuais parcelas pagas após o ajuizamento da ação. Em suas razões, a parte recorrente afirma que cumpriu com o dever de informação desde antes mesmo de qualquer contratação, uma vez que as propagandas veiculadas são claras e há um departamento de pré-vendas que já explica alguns termos contratuais ao cliente. Sustenta que o cliente tem acesso a ampla explicação sobre as cláusulas contratuais, bem como que o requerente estava plenamente ciente que o contrato entabulado não inibiria a mora, havendo possibilidade de cobranças administrativas e/ou judicial até a finalização do procedimento, manutenção do nome do cliente no rol de inadimplentes, ação de busca e apreensão, pelo que a empresa prestaria todo o amparo necessário. Afirma que prestou todos os serviços contratados. Alega que o objeto do contrato se trata de planejamento financeiro, que prevê um prazo mínimo de 24 meses para finalização. Requer a condenação da parte requerida em litigância de má-fé e no pedido contraposto, que consiste em receber valor estipulado em cláusula penal do contrato e a condenação da parte autora ao pagamento dos custos da operação/multa contratual.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.
IV. Extrai-se dos autos que a parte recorrente se declara como prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assumindo assim uma obrigação de resultado.
V. Analisando os autos, verifica-se que não há elementos que comprove a prestação de serviço proposta, nem mesmo a quitação ou renegociação junto a instituição financeira. Somado a isso, da leitura das cláusulas do contrato, em especial a cláusula oitiva, denota-se que o objetivo das partes era deixar de pagar o financiamento junto ao banco (terceiro), com fins a obter descontos nas prestações do financiamento do veículo do autor (ID 58627930. Contudo, tal conduta se mostra incompatível com a probidade e a boa-fé na relação entre autor e o banco, nos moldes do art. 422 do Código Civil. Assim, evidenciado que o objeto do contrato consistia em frustrar uma obrigação contratual, restou claro a sua ilicitude, devendo ser considerado nulo o contrato, conforme art.104, II, c/c art. 166, II, do CC. Como resultado, devem as partes retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas. Precedentes: (Acórdão 1811875, 07072146620238070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1780679, 07057556220238070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Assim, diante da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multo por descumprimento contratual e nem em litigância de má-fé por parte do autor.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.